Tribunal: TJDFT
Processo: 0001343-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DOS RÉUS E DO MPDFT. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (SIMPLES E MAJORADA). CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO LAVA JATO. COLABORAÇÃO PREMIADA. DESFALQUE DE R$ 150.000,00 DO PATRIMÔNIO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE PERPETRADO POR DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA CONFEDERAÇÃO E COM AVAL DO SEU PRESIDENTE. BRANQUEAMENTO DO DINHEIRO POR MEIO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL FRIA.
1. Preliminar de nulidade absoluta de todos os atos decisórios por incompetência territorial. Rejeição.
1.1. Na seara processual penal, a competência ratione loci é relativa e, se não arguida no momento oportuno, preclui.
1.2. É vedada a manipulação processual pela defesa técnica do réu, por meio da não arguição imediata de nulidade após a sua ciência inequívoca (incompetência territorial, in casu), sob pena de se dar guarida à nulidade de algibeira ou de bolso.
2. Preliminar de nulidade do feito por indevida inversão procedimental: não oferecimento de ANPP antes da prolação da sentença. Rejeição.
2.1. O art. 563 do CPP consagra o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual, para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de prejuízo concreto suportado pela parte, não sendo suficiente a mera alegação de ausência de alguma formalidade, máxime quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca.
2.2. O apelante ODAIR JOSÉ DA CUNHA não suportou prejuízo processual apto a justificar o reconhecimento de nulidade absoluta. A Magistrada de 1o grau, tão logo houve a oposição dos embargos declaratórios, determinou a intimação do MP para se manifestar e este, no exercício do seu poder discricionário, afirmou que, malgrado o que fora decidido pelo STF a respeito da retroatividade do art. 28-A do CPP (HC 220577/RJ), não era possível a construção de solução negocial com o réu ODAIR.
2.3. O ANPP, na qualidade de negócio jurídico, não é direito subjetivo do acusado, mas uma prerrogativa do Ministério Público, desde que preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP. Precedentes.
3. Preliminar de inépcia da denúncia e de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Rejeição.
3.1. Pacífico o entendimento jurisprudencial de que, com a prolação da sentença condenatória, cai por terra a alegação defensiva de inépcia da denúncia.
3.2. Não é inepta a denúncia, à luz do art. 41 do CPP, que declina de forma adequada e suficiente os fatos criminosos imputados a todos os acusados.
3.3. Não padece da pecha de omissa ou contraditória a sentença que traz à tona os elementos de convicção a respeito da regularidade da denúncia.
4. Preliminar de nulidade por violação do princípio do promotor natural. Rejeição.
4.1. “A atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), na investigação de infrações penais, a exemplo do crime de lavagem de dinheiro, não ofende o princípio do promotor natural, não havendo que se falar em designação casuística” (Edição n. 167 da jurisprudência em teses do STJ).
4.2. Na espécie, não há atuação arbitrária do GAECO como acusador de exceção, em manifesta burla ao princípio do promotor natural. Observe-se que, após os autos serem encaminhados do STF à Justiça Comum do DF, mais especificamente à 1a Vara Criminal do DF, a Promotora de Justiça, com atuação neste juízo, demandou expressamente a atuação do GAECO dada a complexidade dos fatos e com amparo na Portaria n. 274/2013 da PGJ do MPDFT. É dizer, não houve designação casuística ou arbitrária do GAECO para atuar na espécie, à revelia da Promotoria com atuação no juízo de 1o grau.
5. Preliminar de nulidade do processo por não conhecimento do recurso em sentido estrito interposto pelo réu CLÉSIO ANDRADE. Rejeição.
5.1. Viola o princípio da unirrecorribilidade a interposição de recurso em sentido em estrito contra a decisão a quo proferida em sede de embargos de declaração em face da sentença condenatória, poucos minutos depois da interposição de apelação criminal. E ambos para tratar do mesmo tema; prescrição da pretensão punitiva.
6. Prejudicial de mérito da prescrição.
6.1. Não transcorridos os lapsos prescricionais, seja em relação à pena abstrato e seja em face da pena em concreto, tudo antes do trânsito em julgado, rejeita-se a respectiva prejudicial de mérito.
7. Mérito. Materialidade e autoria dos crimes de apropriação indébita e de lavagem de capitais.
7.1. A colaboração premiada, consoante o art. 3o-A da Lei n. 12.850/2013, é técnica especial de investigação, ou seja, meio de obtenção de prova. Ensina Renato Brasileiro de Lima, “Por força dela, o investigado (ou acusado) presta auxílio aos órgãos oficiais de persecução penal na obtenção de fontes materiais de prova” (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 9 ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2021, p. 807). Com efeito, referido instituto isoladamente não tem força para justificar uma condenação penal, a qual deve estar pautada em outros elementos de prova angariados no curso da ação penal, máxime sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo de direito (art. 4o, § 16, da Lei n. 12.850/2013).
7.2. A Confederação Nacional do Transporte é entidade sindical de grau superior, sem fins lucrativos, representativa do transporte brasileiro, constituída por federações, sindicatos nacionais e entidades associadas, a qual – segundo o seu estatuto social – não tem por objetivos precípuos fornecer empréstimos a pessoas físicas ou jurídicas, tampouco fazer doações, financiar ou fomentar coligações partidárias ou campanhas eleitorais para a presidência de diretório regional de partido político. Mais a mais, resulta evidente que não tem a CNT ampla discricionariedade para dispor do seu ativo financeiro, seja de forma parcial ou total, da maneira como bem aproveitar o seu Presidente e os seus Diretores.
7.3. Consoante o art. 168 do CP, é sujeito passivo do crime de apropriação indébita o proprietário da coisa móvel (pessoa física ou jurídica) que se encontra na posse ou sob detenção do agente. O dolo específico da apropriação indébita consiste na vontade de apropriar-se de coisa alheia móvel, vontade de ter, como se dono fosse, a coisa para si ou para outrem, com o intuito de não a restituir (animus rem sibi habendi) (GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. 10 ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2016, p. 607). Finalmente, “O núcleo apropriar pode ser praticado comissiva ou omissivamente pelo agente” (GRECO, Rogério. in op. cit., p. 607).
7.4. O réu ARISTIDES FRANÇA NETO, aproveitando-se da qualidade de Diretor de Relações Institucionais da CNT, com o aval do corréu CLÉSIO ANDRADE, então Presidente da CNT, desviou dos cofres da entidade a quantia de R$ 150.000,00, com vistas a dar vazão a interesse político seu, qual seja, formação de coligação partidária entre o PT/MG e o PRTB/MG, uma vez que era presidente deste último partido político. E, para dissimular a origem ilícita dos recursos apropriados ilicitamente da CNT, ALEXANDRE ROMANO, em unidade de desígnios com ARISTIDES FRANÇA NETO, no final de 2014, confeccionou carta e plano de trabalho e providenciou a emissão de nota fiscal, no montante de R$ 150.000,00, tendo como tomadora de serviços a Confederação Nacional do Transporte. Os referidos documentos foram entregues na sede da CNT. Todos esses fatos vieram à tona quando ALEXANDRE ROMANO tornou-se alvo da Operação Lava Jato e celebrou acordo de colaboração premiada, dando conta – dentre outros ilícitos - da apropriação ilegal de valores da CNT. No caso vertente, resultam ainda provados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. É notória a prática do crime de apropriação indébita pelos corréus CLÉSIO ANDRADE e ARISTIDES FRANÇA NETO.
7.5. Não caracteriza a participação de menor importância a conduta omissiva do Presidente da CNT de nada fazer mesmo ciente do desfalque de R$ 150.000,00 perpetrado contra a entidade.
7.6. Pratica o crime de lavagem de capitais o agente que oculta ou dissimula a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Inteligência do art. 1o da Lei n. 9.613/1998.
7.7. A emissão de nota fiscal fria, por empresa de fachada, ou seja, sem funcionamento regular, com vistas a conferir lastro lícito ao dinheiro locupletado pelos réus, em momento anterior, do patrimônio da CNT, caracteriza o crime de lavagem de capitais.
7.8. "O crime de lavagem de capitais é delito autônomo em relação à infração penal antecedente. Assim, a falta de identificação da autoria ou da comprovação da materialidade do crime antecedente não prejudica a imputação de lavagem de ativos, sendo de se exigir apenas a demonstração da ilicitude da origem dos ativos" (AgRg no REsp n. 1.875.233/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022). Nesse quadro, incabível ainda a invocação do princípio da consunção.
8. Mérito. Absolvição (CPP, art. 386, VII). Réu ODAIR JOSÉ DA CUNHA.
8.1. Na espécie, não existem provas suficientes para condenar o réu ODAIR JOSÉ DA CUNHA pelos crimes de apropriação indébita e de lavagem de capital; logo impositiva a sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Sentença, portanto, reformada.
9. Dosimetria das penas
9.1. Para efeito de arrependimento posterior, a voluntariedade não deve ser confundida com a espontaneidade, é dizer, não é impositivo que o agente esteja arrependido e restitua a coisa por iniciativa exclusivamente sua, mas somente que a restituição seja feita sem resistência. Para além, a voluntariedade também não pode vir amparada por alguma causa externa que retire a liberdade de agir do réu.
9.2. A causa de diminuição de pena do arrependimento posterior (CP, art. 16) tem caráter objetivo e, portanto, se estende aos corréus.
9.3. A causa de aumento do art. 168, § 1o, III, do CP tem caráter pessoal e não se comunica aos corréus.
10. Dispositivo.
10.1. Recurso do MPDFT conhecido e desprovido. Recursos de ARISTIDES FRANÇA NETO e CLÉSIO ANDRADE conhecidos e parcialmente providos. Apelo de ODAIR JOSÉ DA CUNHA conhecido e provido.